Tribunal: TJMT
Processo: 0003476-87.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003476-87.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JCSON FERREIRA ALCANTARA - CPF: 023.606.531-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JCSON FERREIRA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DEFENSIVO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – ARTIGO 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA DE MULTA OU PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SÚMULA 171 DO STJ – PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA – CUMULATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA – MANTENÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE APLICADA PELO SENTENCIANTE – READEQUAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – VIABILIDADE – MÍNIMO LEGAL – DOIS (2) MESES – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL – ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO RÉU CONDENAÇÃO DE CONTRAVENÇÃO PENAL REVOGADA – ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO – APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na condenação igual ou inferior a um (1) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Todavia, a Súmula 171 do STJ dispõe que “cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”.

No caso dos autos, exclui-se a substituição da prisão por multa, mantendo-se a prestação de serviços à comunidade imposta pelo juiz sentenciante.

Se a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ficou estabelecida acima do mínimo legal, necessário seu redimensionamento, ante o princípio da proporcionalidade.

Conforme entendimento já firmado pelo STF, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 635241), de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a contravenção penal do artigo 34 do Decreto 3.688/41 restou revogada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Dessarte, não há como imputar ao réu a prática de condenação de contravenção penal já revogada.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003476-87.2016.8.11.0039

APELANTE: JACSON FERREIRA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jacson Ferreira Alcântara
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 e do artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 69,
caput
, do Código Penal, à pena de seis (6) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos em relação ao primeiro delito e à pena de quinze (15) dias de prisão simples referente ao segundo crime (Id.:
35589971).

Houve a substituição da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, por duas (2) penas restritivas de direito consistentes na prestação pecuniária, no valor de dois (2) salários mínimos vigentes à época dos fatos, e na prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Determinou-se a imposição de suspensão, caso já possua CNH, ou proibido de obter habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de seis (6) meses, na forma do artigo 293 da Lei n. 9.503/97.

Condenou o réu ao pagamento das custas processuais.

Nas razões da apelação, a Defensoria Pública afirma que a pena imposta ao réu foi inferior a um (1) ano e, por esse motivo, na forma do artigo 44, § 2o, do Código Penal, escorreita a substituição por uma (1) pena de multa ou uma restritiva de direito.

Desse modo,
“requer a reforma da presente decisão para fins de substituir as duas penas restritivas de direito pela pena de multa, por esta ser mais benéfica ao apelante”
, pois trata de pessoa carente, assistida pela Defensoria Pública, que não tem condições de pagar dois (2) salários mínimos, sem afetar a subsistência familiar.

Pretende a readequação da pena de suspensão da CNH em razão da desproporcionalidade na sua aplicação.

Alega que o artigo 3
4 da Lei de Contravenção Penal foi revogado tacitamente pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e, por esse motivo, deve o réu ser absolvido.

Acaso não seja este o entendimento, depreca pela absolvição do imputado por ausência de provas, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois não comprovado o perigo concreto ao argumento de não ser
“suficiente a mera alegação dos policiais que efetuaram a prisão desprovida de qualquer ato concreto”
.

Ao final, peleja pela suspensão da condenação em custas processuais, nos moldes do artigo 39 do Código de Processo Penal e do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso em relação à penalidade da suspensão da CNH, readequando-a para o mínimo legal do artigo 293 da Lei n. 9.503/97, ou seja, dois (2) meses, e em relação à suspensão das custas processuais (Id.: 35590988).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para que a pena de suspensão do direito de dirigir seja reduzida, em atenção ao princípio da proporcionalidade (Id.: 36643490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSON FERREIRA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a defesa não se insurgir quanto à autoria delitiva do crime do artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97, alega que, embora a pena imposta ao réu seja inferior a um (1) ano, o sentenciante determinou que a reprimenda corporal fosse substituída por duas (2) restritivas de direito consistentes na prestação pecuniária, no valor de dois (2) salários mínimos vigentes à época dos fatos, e na prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Por esse motivo, pretende a substituição das “duas penas restritivas de direito pela pena de multa, por esta ser mais benéfica ao apelante”, sustentando ser desproporcional a pena alternativa que consiste no pagamento de prestação pecuniária, no valor de dois (2) salários mínimos, imposta em desfavor do imputado, por ser incompatível a sua situação financeira.

É certo afirmar que incorreu em erro o magistrado ao substituir a pena privativa de liberdade pela pena de multa e por uma restritiva de direito, contrariando ao disposto no artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.

Por outro lado, é entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça que “cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa” (Súmula n. 171/STJ).

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2o, 2a parte do Código Penal (AgRg no HC n. 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018). 2. Nos termos da Súmula n. 171/STJ, cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. 3. Como bem destacado pela d. Procuradoria Geral da República "compete ao juiz sentenciante a escolha das penas substitutivas adequadas ao condenado. E, no caso, não revela ilegalidade ou teratologia a imposição de pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 1843809/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019) (destaquei).

Infere-se, pois, que o réu foi condenado às sanções do delito capitulado no artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97 que prevê, cumulativamente, a condenação à pena corpórea e ao pagamento de multa.

Assim, em atenção ao que determina o artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, e ao disposto sumular n. 171 do Superior Tribunal de Justiça, imperiosa a exclusão da prestação pecuniária, mantendo-se, somente, a pena restritiva de direitos de prestar serviços à comunidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Por outro lado, pleiteia a readequação da suspensão da CNH em razão da desproporcionalidade na sua aplicação.

Com razão o apelante.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estatui que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois (2) meses a cinco (5) anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, consoante entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO (ART. 302 DO CTB). CONCURSO FORMAL. AUMENTO EM RAZÃO DO NÚMERO DE CONDUTAS. DOIS CRIMES. MAJORAÇÃO EM 1/4. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DURAÇÃO. DISCUSSÃO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE.

(...)

3. O tempo de suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito praticado.

4. Hipótese em que a fixação da pena de suspensão da habilitação pelo período de um ano está devidamente fundamentada, pois a prática delitiva gerou duas vítimas fatais, bem como é proporcional à duração da pena privativa de liberdade (...)”
(HC 159.298/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 19/12/2011) (grifei).

Desse modo, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal de dois (2) meses.

Noutro giro, quanto ao pleito de absolvição do crime previsto no artigo 34 do Decreto-lei n. 3.688/41, ao argumento de que o Código de Trânsito Brasileiro revogou tacitamente o referido dispositivo legal, melhor sorte assiste ao apelante.

O imputado foi acusado de conduzir veículo automotor em alta velocidade colocando em risco a vida de pessoas, pelo que foi condenado às sanções do artigo 34 da Lei de Contravenções Penais.

Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo Plenário, do recurso ordinário em Habeas Corpus 80.362, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ 4.10.2002, consolidou entendimento no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro revogou todas as tipificações penais concernentes ao tráfego de veículos automotores em vias terrestres.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ARTIGO 32, PRIMEIRA PARTE, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DISPOSITIVO QUE RESULTOU REVOGADO PELO NOVO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB.
Se é certo que não houve revogação expressa do dispositivo em apreço e, também, que, em tese, não seria ele incompatível com o disposto no art. 309 do CTB, a sua derrogação, na parte indicada, decorreu de haver o CTB, como é próprio das codificações, tratado de todas as infrações penais comissíveis na condução de veículos automotores, o que, de resto, ficou expressamente declarado no art. 161
. Habeas corpus deferido”
(grifei).

Na ocasião, a Suprema Corte apreciou especificamente a derrogação do artigo 32 da Lei das Contravenções Penais pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e firmou entendimento no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro revogou não somente o artigo 32 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, como, também, todas as outras contravenções ou crimes relacionados ao trânsito brasileiro.

E, nesse caminho, seguiu o Supremo Tribunal Federal a se manifestar sobre as disposições da Lei de Contravenção Penal que foram revogadas com a entrada em vigor do Código de Trânsito Brasileiro. Senão:

“O Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde 23 de setembro de 1997, procurou disciplinar na maior completude possível e de modo sistemático as normas concernentes ao tráfego de veículos automotores nas vias terrestres brasileiras. Além de os artigos 306, 308 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro preverem condutas mais específicas que aquela do art. 34 da Lei das Contravenções Penais, o Código procurou positivar regulação plena aplicável às condutas ocorrentes no trânsito
. Oportuno ressaltar que esse Código previu um capítulo – do art. 161 ao art. 255 – dedicado a infrações de natureza administrativa, e outro – do art. 291 ao art. 312 – destinado a tratar penalmente determinadas condutas de trânsito. Além disso, a data de edição do Decreto-Lei no 3.688 – 3 de outubro de 1941 – muito provavelmente revela a defasagem do art. 34 em relação ao sistema de brasileiro de trânsito hodierno. Na ocasião, esta Suprema Corte apreciou especificamente a derrogação do art. 32 da Lei das Contravenções Penais pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, ao perquirir a solução da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro revogou não somente o art. 32 do Decreto-Lei no 3.688/1941, como, também, todas as outras contravenções ou crimes relacionados ao trânsito brasileiro”
(ARE n. 635241/RS) (destaquei).

No mesmo sentido, colaciono julgados do TJMG e TJRS:

“RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 34 DA LCP - INVIABILIDADE - CONDUTA REVOGADA PELO CÓDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE OFÍCIO - ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COM A PENA APLICADA. Conforme entendimento já firmado pelo STF, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 635241), de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a contravenção penal do art. 34 do Decreto 3.688/41 restou revogada pelo Código de Trânsito Brasileiro. - Como a pena mínima de detenção do crime do art. 306 é de 06 (seis) meses, atendendo à proporcionalidade da pena aplicada ao caso em tela, entendo que a pena mínima da "suspensão" deve ser em 02 (dois) meses”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.15.008489-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019).

“APELAÇÃO. LEI No 9.503/1997. CTB. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 306. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. DECRETO-LEI 3.688/41. ART. 34. DIREÇÃO PERIGOSA. ABSOLVIÇÃO. O Código de Trânsito Brasileiro, editado pela Lei no 9.503/97, passou a reger todas as infrações penais cometidas na condução de veículos automotores, revogando tacitamente os demais crimes ou contravenções a estes relacionados e previstos em outros diplomas legais, como é o caso da primeira parte do art. 32 e da integralidade do art. 34 da Lei das Contravenções Penais. (...) APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME”
(Apelação Crime No 70076687474, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 11/10/2018).

Por essas razões, parece-me clarividente que o Código de Trânsito Brasileiro revogou o artigo 34 da Lei das Contravenções Penais.

Dessarte, não há como imputar ao réu a prática de contravenção penal já revogada.

Ademais, ainda que se cogitasse o reenquadramento da conduta do réu para a prevista no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, a descrição contida na denúncia não abarca suas elementares típicas.

Em outro giro, insurge-se o apelante quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, ao afirmar ser pessoa pobre, na forma da lei, uma vez que foi, inclusive, nesta causa, representado pela Defensoria Pública.

O artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil, preceitua que “a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. Entretanto, tais obrigações serão suspensas, somente, podendo ser executadas, após os cinco (5) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, se acaso não demonstrada a perpetuação na impossibilidade do pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (§ 3o do artigo 98 do CPC).

Manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei
", ou seja,
"o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente"
(AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/09/2016, DJe12/09/2016.) “. (AgInt no AREsp 982.334/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017).

Vale dizer: o fato de o réu ser patrocinado pela Defensoria Pública não significa que terá todas as benesses da gratuidade da justiça, por ser o pagamento da custas processuais consequência lógica da condenação, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

No entanto, a hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, conforme já me manifestei na Ap n. 8590/2017, julgada em 4/7/2017:
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para excluir a pena de multa, mantendo-se somente a restritiva de direitos como pena substitutiva da reprimenda corporal, reduzir a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal de dois (2) meses e absolver o réu da imputação do artigo 34 da Lei de Contravenção Penal, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020